Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703841-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FREIRE - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF - tendo por objeto a r. decisão (ID 52555775 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0739179-61.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: "O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a existência de dívidas e protestos ou mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ante o exposto, indeferido o pedido de concessão de gratuidade processual" (ID 52555775 - Pág. 1 do processo principal). Opostos embargos de declaração pela ora agravante, o ilustre Juízo a quo acrescentou: "Esclareço que a simples dificuldade financeira não constitui motivo para o deferimento da gratuidade de justiça. Sendo assim, caberia a parte demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no processo. Neste sentido, ressalto o teor da Súmula 481 do STJ, que dispõe fazer jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (ID 54306836 - Pág. 2). Inconformada, a FUNCEF agrava dessa decisão. Alega que não aufere lucro, pois é fundação sem finalidade lucrativa e os eventuais superávits decorrentes de investimentos são contabilizados e utilizados para pagamento dos benefícios previdenciários de seus participantes. Afirma que enfrenta situação deficitária com passivo na ordem de R$6.329.349.663,64 (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Enuncia que a concessão da gratuidade de justiça se mostraria imperiosa, vez que o pagamento das custas e despesas processuais acarretariam perda de recursos destinados aos seus participantes, haja vista ser entidade sem fins lucrativos, na qual os recursos auferidos seriam integralmente revertidos na sua finalidade, que é o pagamento de complementação aposentadoria. Assevera que, uma vez demonstrada sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, não haveria razão para não conceder o beneplácito requerido. Após apresentar os fatos os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de finitivo do recurso. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Em primeiro lugar, assinalo que a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. Logo, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, a parte não comprovou alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o que não decorre automaticamente, como assinalado acima, de ser pessoa jurídica sem fins lucrativos. Como se percebe pelas peças apresentadas neste recurso, as únicas provas que junta aos autos consiste na "Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios" referente ao aos anos de 2016 e 2017 (ID 52488176 - Pág. 1 do processo principal) e em "provisões matemáticas a constituir e contratos" referente ao ano de 2017 (ID 52488185 - Pág. 1 do processo principal), ou seja, demonstrativos de mais de dois anos atrás. Esses parcos demonstrativos antigos não revelam a evolução, depois disso, de suas atividades e em nada comprovam a sua situação econômica atual. Nesse contexto, assista razão à d. Magistrada quando afirma que “não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda” (ID 52555775 - Pág. 1 do processo principal) ou que “caberia a parte demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no processo” (ID 54306836 - Pág. 2 do processo principal). Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Em conclusão, não havendo nos autos, nesta etapa perfunctória, elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), com a devida vênia, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator